Tribunal: TJDFT
Processo: 0740078-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0740078-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: FED NAC SIND TRAB SAUDE TRAB E PREVIDENCIA SOCIAL D E C I S Ã O Conforme já esclarecido na decisão de ID 33194938, a sustentação oral em julgamento de recurso de agravo de instrumento, é medida excepcional. Cabe apenas "contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência" (art. 937, inciso VIII, do Código de Processo Civil). Não é o caso. Indefiro, novamente, o pedido de sustentação oral. Brasília-DF, 25 de março de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator